Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718691-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que o objeto do recurso, a r. decisão que fixou os fatos controvertidos, encontra-se no ID 106289058 dos autos originais, tendo sido proferida em 19/10/2021, e disponibilizada no DJe em 21/10/2021, para publicação no dia 21/10/2021, todas as datas foram dias úteis. O recurso só foi interposto em 08/06/2022, em tese, manifestamente intempestivo. Ressalto, desde logo, que eventual pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição recursal. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator